Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) : 0722644-55.2022.8.07.0000

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO (ART. 619, CPP). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

1- Enquanto via processual restrita, não podem os embargos de declaração ser utilizados além das hipóteses do art. 619 do CPP.

2 - Não é possível, nos embargos, a revisão do julgamento realizado, quando o recorrente somente busca revisar o direito posto com o desiderato de obter uma decisão que lhe seja favorável.

3 - Ademais a argumentação desposada pelo embargante é a mesma utilizada em suas contrarrazões ao recurso de agravo e no parecer da D. Procuradoria de Justiça, assim esta Turma já teve a possibilidade de analisá-la e rejeitá-la, quando da prolação do acórdão vergastado.

4 - Embargos de declaração desprovidos.